Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600885-72.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44476083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.696
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
0600885-72.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017.
PARTIDO
POLÍTICO.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. ART. 58
DA
RES.-TSE
Nº
23.604/2019.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de regularização de contas não
prestadas do órgão estadual do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP,
atual
PARTIDO
RENOVACAO
DEMOCRATICA
-
PARANA referente
ao
exercício financeiro de 2017.
2. Parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral pelo recebimento das contas
prestadas apenas para fins de divulgação e

Num. 44476083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
regularização da requerente, conforme art.
58, § 3º, da Res.-TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se é possível a regularização da
omissão da prestação de contas para fins
de divulgação e suspensão das sanções
previstas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019
permite a regularização da omissão da
prestação de contas para suspender as
sanções previstas no art. 47 do mesmo
normativo.
5. O pedido de regularização não implica
novo julgamento, sendo considerado apenas para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.
6. Exame técnico confirmou a ausência de
irregularidades graves, como recebimento
de
recursos
de
fontes
vedadas
ou
de
origem não identificada, bem como a não
utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
7. Assim, impõe-se o deferimento do pedido
para
regularização
das
contas,
com
a
consequente suspensão da perda do direito
ao
recebimento
da
quota
do
Fundo
Partidário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Pedido
de
regularização
julgado
procedente para
fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, suspendendo-se a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário.
9. Tese de julgamento: "A regularização da
omissão de prestação de contas, nos termos do art.
58
da
Res.-TSE
nº
23.604/2019, não implica novo julgamento,
sendo sua finalidade apenas a divulgação e

Num. 44476083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
a suspensão das sanções aplicáveis ao
órgão partidário requerente".
Dispositivos relevantes citados
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 47 e 58.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - incorporado pelo PATRIOTA, que posteriormente se
fundiu ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, originando o Partido Renovação Democrática -
PRD (id. 44183612) referente à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de
2017.
Na petição de id. 44065358 requereu a Regularização de Omissão da Conta Eleitoral de 2017 e
instruiu o requerimento os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da
obrigação de prestar as contas eleitorais em comento.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer técnico (id. 44232364), apontando
que: i) Em consulta ao sistema SPCA verifica-se que houve prestação de contas no sistema
SPCA encerrada em 23/05/2018; ii) Foram registradas receitas de R$ 250,02 e despesas com
tarifas bancárias no valor de R$ 387,70; iii) Em consulta ao Cadastro de Cliente do sistema
Financeiro Nacional foram identificadas contas bancárias abertas no exercício financeiro de 2017;
iv) Pelo requerente foram apresentados os documentos a seguir relacionados: a) Instrumento de
Mandato para constituição de advogado em nome do partido requerente, assinada pelo seu
presidente, em 21 de março de 2023 b) Declaração de ausência de movimentação financeira
(observa-se que a declaração de ausência de movimentação financeira não corresponde ao
registrado no sistema SPCA e nos extratos bancários); v) Conforme registro no sistema SPCA e
extratos bancários, não foram identificados recursos de origem não identificada e/ou fonte
vedada; vi) Em consulta à prestação de contas do Diretório Nacional, no sistema SPCA, verifica-
se que não houve repasses de recursos do Fundo Partidário ao Diretório Estadual do Paraná.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela intimação da parte requerente, para que apresente
esclarecimentos quanto aos indícios de movimentação financeira apontados no parecer técnico,

Num. 44476083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
sob pena de não recebimento do presente requerimento, sem prejuízo de outros
encaminhamentos possíveis (id. 44348689).
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP apresentou manifestação (id. 44383494),
alegando que houve efetiva prestação de contas, conforme demonstrado no próprio relatório
técnico, registrado sob o protocolo nº P44000375353PR0188129A e que apresenta demais
documentos que evidencia uma divergência entre os próprios sistemas de prestação de contas.
Sendo assim, afirma que as contas não devem ser consideradas como não prestadas, uma vez
que foram devidamente apresentadas no referido ano, conforme mencionado pelo próprio
técnico.
Em seguida, os autos foram encaminhados à Seção de Contas Partidárias para: (i) confirmação
se as contas foram prestadas; (ii) se não foram, para confirmação se há valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional para a regularização da omissão da prestação de contas em
exame.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer técnico (id. 44394924), apontando
que: i) As contas relativas ao exercício financeiro de 2017, foram prestadas no sistema SPCA em
23/05/2018, com autuação no PJe nº 0600641-56.2028.6.16.0000. Consoante Acórdão nº 59.048
as contas foram julgadas não prestadas, pela ausência de instrumento de mandato outorgado a
advogado para a Prestação de Contas; ii) Conforme registro no sistema SPCA e extratos
bancários, não foram identificados recursos de origem não identificada e/ou fonte vedada, bem
como não houve repasses de recursos do Fundo Partidário ao Diretório Estadual do Paraná.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas que foram julgadas
como não prestadas, por meio do Acórdão nº 59.048.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de
2017 está prevista no art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente

Num. 44476083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
(...)
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
Assim, conforme se depreende da redação supra transcrita, o pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização
no Cadastro Eleitoral.
Foi observado
o procedimento
previsto
no
inciso
V
do
mesmo
art. 58, que
prevê
o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para verificação dos dados e
documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, bem como a identificação de
eventual existência de impropriedade ou irregularidade nos recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para elaboração de
parecer em razão do interesse público envolvido.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve recebimento de recursos de
fontes vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário.

Num. 44476083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização do requerente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar procedente o pedido de regularização das contas referente ao
exercício financeiro de 2017 do órgão estadual do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA -
PRP, atual PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANÁ para o fim de divulgação e de
regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº 23.604/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600885-72.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REQUERENTES: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogados dos REQUERENTES: WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544, ANIELLI RODRIGUES
MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44476083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464071300000043419200
Número do documento: 25042811464071300000043419200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:50:40
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025